Tribunal: TJSP
Processo: 0000413-16.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000413-16.2019.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que são apelantes ADONIS
MEDINA MARIM, VAGNER LUPETTI, BEN HUR SOARES LOPES e FLÁVIA
DE SOUZA MARTINS MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
2
COMARCA: BURI
APELANTES: ADONIS MEDINA MARIM, BEN HUR SOARES LOPES,
VAGNER LUPETTI ou WAGNER LUPETTI e FLÁVIA DE SOUZA
MARTINS MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉUS: CAIO CEZAR SILVA, DOUGLAS DA SILVA GUAJARDO,
JULIANO RODRIGUES, LUÍS FELIPE SANTANA OLIVEIRA,
RIVALDO
CARNEIRO
DOS
SANTOS,
FELIPE
DA
SILVA
MACHADO, TXAY DIEGO DOS ANJOS, GHISLAIN ALPHONSE,
FRANCISCO MÁRIO DE ANDRADE ARAÚJO, LUCAS FERNANDES
BACELAR, FÁBIO LUÍS FERREIRA, JOSÉ GONÇALVES NEVES
ARAÚJO, ZEDEQUIAS DA SILVA SOUSA e REINALDO FREITAS
SERRA.
VOTO No 49.435
A r. sentença de fls. 1206 a 1277, cujo relatório se
adota, condenou Adonis Medina Marim, Ben Hur Soares Lopes, Vagner
Lupetti (ou), vulgo “Nego Vagner” e Flávia de Souza Martins Mendes,
“Souza”, qualificados nos autos, o primeiro, à pena de cinco anos, quatro
meses e vinte e quatro dias de reclusão, e pagamento de dezoito dias-multa, de
valor unitário mínimo; o segundo, à pena de seis anos, três meses e dezoito
dias de reclusão, e pagamento de vinte e um dias-multa, de igual valor
unitário; o terceiro, à pena de sete anos, dez meses e quinze dias de reclusão, e
pagamento de vinte e cinco dias-multa, de igual valor unitário, os três em
regime inicial fechado, como incursos no artigo 2o, § 2o, c.c. o artigo 1o, ambos
da Lei no 12.850/13; e a última, à pena de quatro anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de novecentos e trinta e três dias-multa, de
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 35, da Lei n° 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
3
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Flávia, requer, preliminarmente, a nulidade do
feito, por inépcia da denúncia; no mérito, postula a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 1361 a 1373).
Vagner, por sua vez, suscita, preliminarmente, a
nulidade do feito, em razão de incompetência territorial; no mérito, busca a
absolvição, por insuficiência probatória; alternativamente, pleiteia a redução
das penas e a fixação de regime prisional mais brando (fls. 1383 a 1393).
Já Ben Hur, requer a absolvição, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, ou a readequação da fração para a majoração das
penas na primeira e terceira fase da dosimetria (fls. 1407 a 1416).
E Adonis, por seu turno, postula a absolvição, com
fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV e VII, do Código de Processo Penal;
alternativamente, requer a desclassificação para o delito de furto simples, ante
o reconhecimento do princípio da insignificância, bem como a redução da
pena de multa (fls. 1419 a 1420).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos, rejeitadas as preliminares (fls. 1436 a 1461).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares aventadas pelos
apelantes.
Com efeito. A denúncia atende às exigências do
artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara, todas as
circunstâncias dos fatos delituosos, inclusive discriminando as condutas dos
acusados, estando especificadas as circunstâncias de tempo e de lugar, a
possibilitar a defesa ampla dos réus.
“Nesse cenário, não se vislumbra a impossibilidade
de compreensão das imputações feitas a todos os réus, em especial pela Defesa
de Flávia. Em resumo, porque a peça acusatória está redigida de forma
organizada, direta, objetiva, apontando as condutas de maneira individualizada
e apontando a forma de atuação, período de tempo e locais em que teriam sido
praticados os crimes imputados aos réus.
Veja-se que a inicial, de forma clara e específica,
não só atribuiu à corré Flávia a participação no crime de associação para o
tráfico (fato 03), indicando seus motivos, como colacionou trechos de ligações
telefônicas interceptadas que corroboram a conclusão do órgão acusatório (fls.
846/856)”, bem disserta a r. sentença recorrida (fl. 1208).
E “Inviável o reconhecimento de nulidade absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
4
do feito ventilado pela incompetência do juízo.
A questão já foi apreciada às fls. 1.127/1.130, bem
como na respeitável sentença, evidenciada a prevenção, nos termos do artigo
71 do Código de Processo Penal.
A organização criminosa, além de possuir
integrantes na comarca de Buri, praticou atos criminosos no território sob a
jurisdição do Juízo referido.
Salienta-se, ainda, não se tratar de hipótese de
incompetência absoluta, sendo alcançada pela preclusão, por não ter sido
suscitada em momento oportuno, qual seja, o primeiro momento em que a
defesa se manifestara nos autos”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, em judicioso parecer. (fls. 1439 a 1440).
No mérito, melhor sorte não ostentam os recursos
interpostos.
Observa-se que o feito originário foi desmembrado
em três processos, “Diante do elevado número de denunciados e do princípio
da celeridade, a fim de evitar a demora na instrução processual ou
prolongamento da prisão”, prosseguindo-se os presentes autos apenas em
relação aos ora apelantes (fls. 863 a 865).
A materialidade e autoria delitivas se encontram
evidenciadas pelos boletins de ocorrência de fls. 05 a 08, 25 a 42, 65 a 68, 77 a
78, 263 a 285, 286 a 299, 337, 724 a 749, pelo relatório de fls. 200 a 226, pelo
auto de avaliação de fls. 232 a 234, pelo laudo de imagens de segurança de fls.
239 a 262, pelo auto circunstanciado de interceptação telefônica de fls. 331 a
723, bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria, por seu turno, é induvidosa.
A imputação é a de que no período de tempo não
determinado, compreendido entre os anos de 2018 a 2019, que incluiu os dias
08 de novembro de 2018, 07 de dezembro de 2018 e 10 de março de 2019, na
cidade de Buri, Campinas, Itararé, Vinhedo, Limeira e Cosmópolis, de forma
livre e consciente, os acusados Adonis, Ben Hur e Vagner, juntamente com
os corréus Caio Cezar Silva, vulgo “Gregório”, Douglas da Silva Guajardo,
vulgos “Pio” e “Pedro Buell”, Juliano Rodrigues, vulgo “Testa”, Luís Felipe
Santana Oliveira, Rivaldo Carneiro dos Santos, vulgo “Gordo”, Felipe da Silva
Machado, vulgo “Felipe da Marita”, Txay Diego dos Anjos, vulgo “TX”,
Ghislain Alphonse, de alcunha “Gringo”, Francisco Mário de Andrade Araújo,
vulgo “Ceará”, Lucas Fernandes Bacelar, vulgo “Luquinha”, Fábio Luís
Ferreira, vulgo “Fabinho”, José Gonçalves Neves Júnior, vulgo “Juninho”,
Zedequias da Silva Sousa, vulgo “Deka”, Reinaldo Freitas Serra, vulgos
“Negão” e “Urubu”, constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa, estruturalmente ordenada, com emprego de armas de fogo, com o
objetivo de obterem vantagem patrimonial, mediante prática de diversos
crimes, como roubos, em concurso entre si e com indivíduos não identificados.
Consta ainda que, no período de tempo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
5
determinado, no ano de 2018 e do corrente ano de 2019, e anteriores aos dias
08 de novembro de 2018, 07 de dezembro de 2018 e 10 de março de 2019, na
cidade de Buri, Flávia associou-se aos corréus José Gonçalves Neves Junior,
vulgo “Juninho”, Felipe da Silva Machado, Juliano Rodrigues, Zedequias da
Silva Sousa, e Rivaldo Carneiro dos Santos, para o fim de práticas reiteradas
de crime de tráfico ilícito de drogas.
Conforme apurado nas investigações, no chamado
encontro fortuito de provas (serendipidade), -- após a prática do crime de
roubo, ocorrido no dia 07 de dezembro de 2018, na cidade de Buri, tendo
como vítimas Antonio Eduardo Silva Almeida e Edilí Nogueira Rodrigues --,
policiais civis, por intermédio de escutas telefônicas autorizadas, constataram
o envolvimento dos recorrentes Adonis, Ben Hur e Vagner e os demais
corréus que, utilizando-se de armas de fogo (fls. 355 e 357 a 358), praticavam
crimes patrimoniais ou atividades criminosas com o objetivo de captar
recursos financeiros (fls. 354 a 355), a serem destinados à compra de drogas
ilícitas no Paraguai. As degravações possibilitaram a identificação da divisão
de tarefas na organização, na qual Adonis, Ben Hur e Vagner eram os
indivíduos que atuavam diretamente nas execuções dos crimes de roubos,
aliados ao corréu Caio, elemento mais perigoso que atuava na função de
“salveiro”, informante da organização criminosa denominada “PCC”, e Flávia
era quem auxiliava seu amásio “Juninho”, na administração, armazenamento e
fornecimento de drogas ilícitas para os corréus Felipe Machado e Juliano
Rodrigues, e também transportava drogas e balanças para o seu companheiro
(fl. 460), sendo certo que o marido de Flávia era quem arregimentava os
indivíduos para a prática de crimes (fls. 200 a 226 e 300 a 723).
Interrogados, na polícia e em Juízo, os apelantes
Adonis e Ben Hur, preferiram manter-se silentes (fls. 51, 53, 137, 157 e fl.
1429, link de audiência de fls. 1123 a 1126).
O apelante Vagner, interrogado, em ambas as
fases, negou a autoria delitiva; alegou que, dos corréus, conhecia apenas Caio,
da penitenciária, onde ambos estiveram reclusos; alegou, porém, que, após
deixarem a prisão, conversaram somente os assuntos relacionados à academia
que frequentavam (fl. 54 e fl. 1429, link de audiência de fls. 1123 a 1126).
Flávia, por sua vez, interrogada na polícia, negou
participação no delito que lhe fora imputado; entretanto, confirmou, com
detalhes, o envolvimento de seu companheiro no roubo da cidade de Buri e no
tráfico ilícito de drogas, bem como a participação dos corréus; afirmou que,
em certa ocasião, acompanhou o amásio até a cidade de Buri para a entrega de
drogas aos corréus alcunhados de “Lipe” e “Testa”; em Juízo, optou pelo
silêncio em relação aos fatos; entretanto, confirmou ser companheira do corréu
José Gonçalves (Juninho) e que, com ele, mantinha contatos telefônicos;
alegou que, em seu depoimento anterior, foi coagida pelo policial Célio (fls. 55
a 56 e fl. 1429, link de audiência de fls. 1123 a 1126).
Em que pesem as negativas apresentadas, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
6
que dúvida não há quanto a responsabilidade penal dos recorrentes, bem
demonstrada não só na extensa investigação, notadamente nas degravações
telefônicas constantes dos autos, como também pelo esclarecedor relato dos
policiais civis, que forneceram detalhes sobre a complexa investigação que
culminou com a exata identificação dos integrantes da organização criminosa,
dentre eles os ora recorrentes, e a participação da acusada no delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas.
A testemunha Célio Ricardo Jorge, policial civil,
relatou que, após o roubo ocorrido no município de Buri, no qual foram
vítimas Antonio e Edilí, pelas interceptações telefônicas autorizadas,
identificaram a participação dos indivíduos Caio, Douglas, Juliano, Rivaldo,
Felipe e Reinaldo Freitas, autores do assalto e integrantes de organização
criminosa voltada para a prática de roubos, além da apreensão de parte dos
itens subtraídos; contou que, pelo que observou, após desentendimentos
ocorridos entre os indivíduos Caio e Douglas, integrantes da facção criminosa
“PCC”, Caio desmembrou-se do bando formado por “Juninho” e constituiu
nova organização para práticas de roubos, tendo como integrantes os apelantes
Vagner, Adônis, Ben Hur, além dos corréus Txay, Ghislain, Francisco e
Lucas; esclareceu que, na época, ocorriam vários assaltos em Campinas e
região próxima, praticados por indivíduos arregimentados por “Juninho”, com
o mesmo “modus operandi”, ou seja, roubos em residências e mercados, de
cargas de combustíveis e de “vans” de sacoleiros; contou que com os produtos
obtidos nas empreitadas criminosas, o grupo organizado adquiria vultosa
quantidade de drogas no Paraguai, inclusive em troca de veículos roubados;
pelas conversas interceptadas, identificou a divisão de tarefas na
criminalidade, em um dos roubos, Adonis vigiou a casa da vítima e, em outro
roubo em Campinas, Ben Hur e Vagner praticaram o assalto, sob o comando
do corréu Caio (fls. 514 a 522 e 578 a 579); relatou que, pelos áudios captados,
também ficou evidente que o tráfico ilícito de drogas no município de Buri
estava sendo desenvolvido por “Juninho”, pela esposa dele, Flávia, além dos
corréus Felipe, Juliano e Zedequias; pelas interceptações, observou que Flávia
tinha profundo conhecimento no preparo e armazenamento de drogas, bem
como sabia do envolvimento do seu amásio e dos corréus com o tráfico e ela
auxiliava o marido na administração e contabilidade da narcotraficância (fls.
553 a 554, 602 a 603 e 614); salientou que, na delegacia, Flávia negou a
autoria do tráfico, mas, forneceu informações precisas dos delitos praticados
por seu companheiro; afirmou que na residência da ré foram apreendidas duas
balanças de precisão; por fim, destacou que, na casa de Adonis, foram
apreendidas drogas e armas, dentre pistolas, equipamentos para montar sub-
metralhoradoras, coletes, escopetas, revólver, luvas cirúrgicas, veículo
produto de roubo, além de placas clonadas (fls. 357 a 359) (fl. 1429, link de
gravação de audiência de fls. 1123 a 1126).
Outro não é o teor do depoimento de David Silva
Júnior, também policial civil (fl. 1429, link de gravação de audiência de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
7
1123 a 1126).
Em igual sentido, o Dr. Thiago Daniel de Almeida
Fogaça, Delegado Titular da DIG de Itapeva e Região, Especializada em
Crimes Patrimoniais, relatou que havia suspeitas de que os autores do roubo
não eram do município de Buri, uma vez que no roubo praticado na cidade, os
assaltantes não se preocuparam em ocultar o rosto, mas era evidente que os
criminosos tinham informações privilegiadas fornecidas por alguém da cidade,
tendo em vista que os autores conheciam a rotina das vítimas; contou que, com
os dados obtidos dos históricos dos aparelhos celulares, foram observados
deslocamentos da cidade de Campinas a Buri e o retorno de Buri a Campinas,
em horários compatíveis com o roubo investigado; pelas escutas monitoradas,
foram identificados também os números de telefones, nos quais havia diálogos
acerca de tráfico, em que “Juninho” fornecia drogas para Felipe e Juliano em
troca de informações privilegiadas para a prática dos assaltos; esclareceu que,
em relação a Vagner, este já havia participado de um roubo, juntamente com o
comparsa Caio e, logo após o delito, Vagner e o corréu foram surpreendidos
no interior do veículo utilizado no crime; afirmou que no que se refere a
Adonis e Ben Hur, estes praticaram roubo na cidade de Campinas; ressaltou
que, no imóvel onde Adonis residia, foram apreendidas diversas armas de
fogo, além de um veículo subtraído dias antes; afirmou que Flávia negou
participação nos delitos, mas forneceu informações detalhadas, em relação ao
tráfico ilícito de drogas e de roubos praticados por seu esposo e outros
membros do grupo criminoso, ocasião em que admitiu ter recebido o
pagamento de dívidas do tráfico de drogas para o companheiro (fl. 1429, link
de gravação de audiência de fls. 1123 a 1126).
E não há motivo para desmerecer os depoimentos
das referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção
de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
“Robustas, assim, as provas de que os acusados
faziam parte da organização criminosa, nos exatos termos das explicações
dos policiais civis, pois após o cometimento de um crime de roubo, diversas
diligências foram empregadas no sentido de se solucionar o caso, de forma que
os acusados foram identificados e a organização revelada.
Através
das
autorizações
judiciais,
as
interceptações telefônicas confirmaram a estreita ligação entre os acusados e a
divisão de tarefas da organização, permitindo a prisão deles, além do encontro
de armas, munições e diversos bens relacionados aos roubos”, bem discorre a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer. g.n. (fl. 1453).
Assim, diante do quadro probatório coligido aos
autos, tem-se que a condenação dos apelantes foi bem decretada, não havendo
falar-se em absolvição ou em desclassificação do delito para furto, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
8
requer a esforçada defesa de Adonis.
A causa especial de aumento de pena descrita no
artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, no tocante aos apelantes Adonis, Ben
Hur e Vagner, restou acertadamente reconhecida, pois, o extenso conjunto
probatório produzido nos autos, demonstrou que, na atuação da referida
organização criminosa, havia emprego de armas de fogo.
E não se vislumbram quaisquer razões para a
redução das reprimendas estabelecidas aos recorrentes, que, por se mostrarem
correta e criteriosamente dosadas, não comportam qualquer reparo.
Com efeito. Na primeira fase do cálculo
dosimétrico, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as
penas do apelante Adonis foram corretamente dosadas, tendo em vista que
incidiu sobre as penas básicas, fixadas acima do patamar mínimo legal (1/5),
em razão da culpabilidade do agente (fls. 1268 a 1269), a exasperação
adequada de 1/2, decorrente da causa de aumento prevista no artigo 2o, § 2o, da
Lei no 12.850/13 (atuação da organização criminosa com emprego de arma de
fogo), resultando as penas definitivas de cinco anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão e dezoito dias-multa.
Por seu turno, “pelos mesmos motivos do item
anterior”, as penas do apelante Ben Hur foram justificadamente fixadas na
fração de 1/5 acima do patamar mínimo, acrescida de 1/6 pela agravante da
reincidência (fls. 1000 a 1001), acrescida ainda de 1/2 pela causa de aumento
prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, corretamente justificada em
razão da “quantidade e tipo de armas localizadas, bem como o poder bélico da
organização criminosa”, de sorte que as penas definitivas totalizaram seis
anos, três meses e dezoito dias de reclusão e vinte e um dias-multa.
No tocante ao apelante Vagner, as penas básicas
foram fixadas acima do patamar mínimo (1/2), em face da culpabilidade e por
ostentar maus antecedentes (fls. 997 e 998), acrescidas de 1/6, pela agravante
da reincidência (fl. 995) e acrescidas de 1/2 pela causa de aumento prevista no
artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, resultando as penas definitivas de sete
anos, dez meses e quinze dias de reclusão, e vinte e cinco dias-multa.
E em relação à recorrente Flávia, condenada pelo
delito de associação para o tráfico, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do
Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, as penas foram justificadamente
fixadas acima dos patamares (1/3), em face da grande quantidade de drogas,
inclusive “importadas do Paraguai”, além disso a ré era associada a um dos
fornecedores de biqueira e “a associação comercializava, também em larga
escala, o crack, ou ao menos sua matéria-prima”, substâncias “de efeitos
individuais e sociais mórbidos, à medida em que, notoriamente, tem potencial
para subtrair a autodeterminação do usuário”, de sorte que as penas definitivas
resultam em quatro anos de reclusão e novecentos e trinta três dias-multa.
No tocante ao regime prisional, era mesmo de rigor
a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000413-16.2019.8.26.0691
9
privativa de liberdade, uma vez que tal regime é o único compatível com a
gravidade concreta dos delitos e a periculosidade demonstrada pelos
recorrentes, alguns deles reincidentes.
A respeito, bem discorre ainda o parecer da
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, “em atenção às peculiaridades do caso
sob análise, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e as
reprimendas finais aplicadas aos apelantes, bem como a reincidência de
VAGNER e BEN HUR, o início do cumprimento de pena foi devidamente
fixado no regime fechado para ADONIS, VAGNER e BEN HUR, afigurando-
se o regime prisional mais indicado e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal,
tendo sido a ré FLÁVIA já muito favorecida com a fixação do regime
semiaberto” (fl. 1459).
Por fim, no que se refere ao pedido de redução da
pena de multa, pleiteada pelo recorrente Adonis, a condição econômica dos
recorrentes foi devidamente considerada na fixação do valor de cada dia-multa
e eventual hipótese de impossibilidade de seu cumprimento (insolvência),
como cediço, deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, a fim de se evitar
supressão de instância (artigos 50 e 51 do Código Penal e 168 e 169 da Lei de
Execução Penal).
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Por essas razões, rejeitadas as preliminares, nega-
se provimento aos apelos, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a
matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, em desfavor de
Flávia de Souza Martins Mendes.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR